Tribunal: TJPA
Processo: 0814822-73.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814822-73.2023.8.14.0006

RECORRENTE: BENEDITO VILHENA DA SILVA

RECORRIDO: KLEBER SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3 ª TURMA DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0814822-73.2023.8.14.0006

Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA

Recorrente: Benedito Vilhena da Silva

Recorrido: Kleber Soares Rodrigues

Advogado: Joabe Morais da Silva - OAB PA18753-A

Advogado: Marivaldo Nunues do Nascimento - OAB PA16192-A

Procurador de Justiça: Nilton Gurjão das Chagas

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 103 DO CP C/C ART. 38 DO CPP. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIA. ARGUMENTO SUBJETIVO DE DESCONHECIMENTO DO DOLO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA TIPICIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por
Benedito Vilhena da Silva
contra decisão da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que, ao reconhecer a
decadência do direito de representação
, declarou extinta a punibilidade de
Kleber Soares Rodrigues
, nos termos do
art. 107, IV, do Código Penal
, combinado com o
art. 38 do Código de Processo Penal
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir o marco inicial da contagem do prazo decadencial de seis meses para representação criminal no crime de estelionato e verificar a existência de justa causa penal diante de suposto inadimplemento contratual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

– A contagem do prazo decadencial tem início com a
ciência do fato e da autoria
, e não com a percepção subjetiva do dolo por parte do ofendido;
– A alegação de que o dolo só teria sido percebido tardiamente não tem respaldo legal e subverteria a lógica do prazo decadencial, permitindo que seu termo inicial fosse definido por critérios pessoais e indeterminados;
– O boletim de ocorrência e os documentos anexados demonstram que o recorrente tinha plena ciência da identidade do agente desde 2021, sendo intempestiva a representação formalizada em 2023;
– Os elementos dos autos apontam para a existência de conflito
de natureza contratual
e
não penal
, sem demonstração suficiente de ardil ou fraude prévia capaz de caracterizar o tipo penal do art. 171 do CP;
– Inexistindo dolo antecedente comprovado, o caso se enquadra na hipótese de
inadimplemento civil
, o que afasta a justa causa para a persecução penal.

IV – DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido.

Teses
:

O prazo decadencial para representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação inicia-se com a ciência do fato e da autoria, não com a conclusão subjetiva da vítima sobre o dolo do agente.

A configuração do crime de estelionato exige prova de
dolo específico e ardil prévio
à celebração do negócio, não se confundindo com inadimplemento civil.

A extinção da punibilidade por decadência e a ausência de justa causa penal são causas legítimas de encerramento da persecução penal, notadamente quando fundadas na legalidade estrita e na estabilidade processual.

Dispositivos legais citados
:
CP, arts. 103, 107, IV e 171, § 4º; CPP, arts. 38 e 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3 ª TURMA DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0814822-73.2023.8.14.0006

Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA

Recorrente: Benedito Vilhena da Silva

Recorrido: Kleber Soares Rodrigues

Advogado: Joabe Morais da Silva - OAB PA18753-A

Advogado: Marivaldo Nunues do Nascimento - OAB PA16192-A

Procurador de Justiça: Nilton Gurjão das Chagas

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BENEDITO VILHENA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, a qual reconheceu a decadência do direito de representação e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade de
KLEBER SOARES RODRIGUES
, com base no art. 107, inciso IV, c/c art. 103, ambos do Código Penal, e art. 38 do Código de Processo Penal (ID 28767817).

Segundo os autos, o recorrente alega ter sido vítima do crime de estelionato, previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, afirmando que, entre os dias 10 e 17 de setembro de 2021, transferiu a quantia de R$ 100.000,05 (cem mil reais e cinco centavos) para contas bancárias pertencentes ao recorrido, sua esposa e seu sobrinho, mediante ardil e promessa de sociedade empresarial que jamais se concretizou. Afirma que, até janeiro de 2023, o recorrido manteve o recorrente em erro, com justificativas e promessas reiteradas de pagamento, o que teria impedido a percepção inequívoca da prática criminosa.

O juízo
a quo
, entretanto, entendeu que a ciência da infração penal ocorreu ainda em 2021, razão pela qual reconheceu a decadência do direito de representação e extinguiu a punibilidade do recorrido.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:

(i) Que a ciência inequívoca da autoria e do dolo somente se deu em 26/01/2023, quando se esgotaram as tratativas para reaver os valores;
(ii) Que durante o período de 2021 a janeiro de 2023, o recorrido utilizou-se de artifícios para ocultar o dolo e manter o recorrente em erro;
(iii) Que a interpretação correta do início do prazo decadencial deve observar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, de que a contagem tem início com a ciência inequívoca do dolo e da autoria, e não da mera prática do fato;
(iv) Requer, assim, o reconhecimento da tempestividade da representação criminal e o consequente prosseguimento da persecução penal.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que:

(i) O fato ocorreu em 1º/09/2021, data mencionada pelo próprio recorrente no boletim de ocorrência;
(ii) A representação somente foi formalizada em 08/07/2023, portanto, fora do prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto em lei;
(iii) Defende a manutenção da decisão que reconheceu a decadência.

No exercício do juízo de retratação (ID 28767832), o magistrado manteve incólume a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

No mérito, contudo, a impugnação não merece provimento.

Nos termos dos artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal, é cristalina a exigência legal de que o direito de representação seja exercido no prazo de 6 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido tiver ciência de quem seja o autor do crime.

Trata-se de causa extintiva de punibilidade de natureza material, que demanda interpretação estrita, vedando-se construções que conduzam à elasticidade desse prazo sob argumentos de índole subjetiva.

No caso em exame, conforme expressamente relatado na própria peça acusatória, as tratativas entre as partes ocorreram entre os dias 10 e 17 de setembro de 2021, ocasião em que o querelante transferiu ao querelado quantia vultosa, diretamente para contas de sua titularidade e de seus familiares, ciente, desde então, da identidade do agente com quem negociava pessoalmente.

Em que pese o prolongamento das tratativas e justificativas posteriormente apresentadas,
não há qualquer fato superveniente capaz de deslocar o marco inicial da contagem decadencial
, o qual deve, por imposição legal, ser fixado no momento em que o ofendido tem ciência do fato e da autoria — e não da suposta percepção subjetiva de dolo.

A aderência à tese do recorrente — de que o prazo só se iniciaria no momento em que ele próprio concluiu subjetivamente haver ocorrido um crime —
implicaria, na prática, conferir ao ofendido o poder de definir unilateralmente o termo inicial do prazo decadencial
, em parâmetros exclusivamente pessoais e imprecisos. Isso subverteria o próprio sentido do instituto, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, notadamente em matéria penal, onde vigem princípios como o da legalidade e da estrita tipicidade.

De outro lado, os elementos fáticos constantes dos autos
não demonstram com a segurança necessária a prática do crime de estelionato
, apresentando contornos típicos de inadimplemento obrigacional civil. A conduta do querelado, em tese, pode revelar descumprimento contratual e violação à boa-fé, mas não está acompanhada da necessária demonstração de que o agente, desde o início, agiu com dolo específico, mediante fraude ardilosa, para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita.

Nesse sentido, esta Colenda Turma já decidiu, em caso análogo:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOLO PREEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.

Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que absolveu o réu FRANCIVALDO AMORIM BRAGA da imputação de crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O recorrente sustenta que o réu obteve empréstimo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não quitado, e ofereceu terreno em pagamento, com promessa de receber ainda R$ 20.000,00 (vinte mil reais) adicionais, mas não entregou o título de aforamento e vendeu o imóvel a terceiro. Pleiteia a condenação criminal e a responsabilização civil do réu. O Ministério Público e a defesa manifestaram-se pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrido configura o crime de estelionato, com base nas provas dos autos; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização à vítima com base no art. 387, IV, do CPP, diante da absolvição penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de estelionato exige a comprovação de dolo específico anterior ao fato, consistente na intenção de enganar a vítima por meio de ardil ou fraude para obtenção de vantagem ilícita.
4.

A prova dos autos revela inadimplemento de obrigação contratual, mas não demonstra a existência de dolo antecedente ou artifício fraudulento por parte do réu ao celebrar o negócio.
5.

A existência de nota promissória e contrato de compra e venda não é suficiente, por si só, para caracterizar o crime de estelionato sem prova robusta da intenção dolosa de fraudar.
6.

O reconhecimento pelo réu da dívida e a justificativa de que vendeu o imóvel a terceiro por não ter recebido cheque compensável indicam disputa de natureza civil, não penal.
7.

Na ausência de provas firmes, uníssonas e suficientes da prática do tipo penal imputado, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
8.

A ausência de condenação penal inviabiliza o pedido de fixação de reparação civil com fundamento no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.

A configuração do crime de estelionato exige prova inequívoca de que o agente, no momento da celebração do negócio, atuou com dolo específico e utilizou meio ardil ou fraudulento para enganar a vítima.
2.

A inadimplência contratual, desacompanhada de prova do dolo antecedente e da fraude, caracteriza ilícito civil, não penal.
3.

Na ausência de condenação, não cabe fixação de indenização à vítima com base no art. 387, IV, do CPP.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0480.11.010907-5/001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 25.11.2020; STF, HC 87.441/PE, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, RHC 80.411
(TJPA – ApCrim n.º 0003430-24.2014.8.14.0027 – 3ª Turma de Direito Penal – Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho – Julgado em 30/10/2025).

Portanto, tanto pela
ocorrência da decadência
, quanto pela
ausência de justa causa penal
, a decisão de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

Posto isso, voto no sentido de conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026